Tribunal: STF
Processo: HC 181397
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Falsidade ideológica eleitoral. Trancamento de inquérito penal. Jurisprudência do STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Tribunal Superior Eleitoral, da Relatoria do Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, assim ementado:
    “ELEIÇÕES 2018. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. ART. 350 DO CE. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. EXCEPCIONALIDADE. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PRESENÇA. ATUAÇÃO INVESTIGATIVA DA POLÍCIA ADMINISTRATIVA. INCONTORNÁVEL DEVER JURÍDICO DO ESTADO E LEGÍTIMA RESPOSTA DO PODER PÚBLICO. PRECEDENTE DO STF. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL AJUIZADA COM BASE NOS MESMOS FATOS. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL-ELEITORAL E PENAL. EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. MANUNTENÇÃO. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.
    1. Na linha da remansosa jurisprudência desta Corte Superior, ‘a simples reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada e o reforço de alguns pontos, sem que haja no agravo regimental qualquer elemento novo apto a infirmá-la, atraem a incidência do Enunciado da Súmula nº 26 do TSE’ (AgR-REspe nº 1669-13/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27.10.2016).
    2. ‘O trancamento de inquérito policial, por meio da via estreita do habeas corpus, somente é possível quando, de plano, se constata ilegalidade ou teratologia capazes de suprimir a justa causa para o prosseguimento do feito, o que ocorre nas hipóteses de atipicidade da conduta descrita na denúncia, ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou quando presente causa extintiva da punibilidade’ (HC nº 0602024-84/RS, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de 31.3.2017).
    3. In casu, o inquérito policial foi instaurado a partir de fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal, que, à altura do Município de Poconé/MT, abordou um veículo adesivado, no vidro traseiro, com propaganda do agravante ao cargo de deputado estadual, e encontrou, no porta-malas do automóvel, uma mochila contendo R$ 89.000,00 (oitenta e nove mil reais) em espécie e uma agenda manuscrita, além de santinhos da campanha do candidato. Os três ocupantes do veículo teriam prestado declarações contraditórias sobre a origem do dinheiro, embora um deles tenha aludido que se tratava de numerário pertencente à campanha do agravante.
    4. Consoante concluiu o Tribunal a quo, os depoimentos prestados e os objetos apreendidos demonstram a existência de indícios mínimos de materialidade e autoria do delito, em tese, tipificado no art. 350 do Código Eleitoral (falsidade ideológica eleitoral), a serem melhor esclarecidos no curso da investigação preliminar.
    5. A teor da jurisprudência do STF, ‘a mera instauração de inquérito policial, só por si, não constitui situação caracterizadora de injusto constrangimento’, uma vez que a investigação penal constitui ‘incontornável dever jurídico do estado e legítima resposta do poder público ao que se contém na ‘notitia criminis’’ (STF: AgR-HC nº 164.281/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 28.6.2019).
    6. Além de não ser possível, na espécie, reconhecer de plano a atipicidade da conduta em apuração, a análise acerca da ocorrência ou não do crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral, supostamente investigado no inquérito eleitoral, demandaria o exame aprofundado do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de habeas corpus.
    7. Embora os fatos averiguados no procedimento investigatório também sejam objeto de representação eleitoral, tal circunstância não evidencia nenhum impedimento à apuração criminal, haja vista que as esferas cível-eleitoral e penal são independentes.
    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. 
    2. Extrai-se dos autos que foi instaurado inquérito policial contra o paciente para apurar a suposta prática do crime previsto no art. art. 350 do Código Eleitoral. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso. Denegada a ordem, sobreveio a interposição de recurso ordinário em habeas corpus no Tribunal Superior Eleitoral. O Relator, Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, negou seguimento ao writ. Contra a referida decisão monocrática, a defesa interpôs agravo regimental, desprovido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma, em síntese, que “os elementos probatórios adotados pela D. Autoridade Policial para instaurar o inquérito nº 20-37.2018.6.11.0004 não guardam a robustez mínima para justificar um procedimento criminal, visto que o depoimento que, segundo os policiais, seria indicativo da ilicitude dos fatos foi aclarado em juízo, não deixando qualquer dúvida quanto à inexistência de eventual crime eleitoral”. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “seja determinado o trancamento do inquérito policial nº 20-37.2018.6.11.0000 (IPL nº 90/2019)”.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. O trancamento de inquérito policial, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Na concreta situação dos autos, não é possível acolher, de imediato, a tese defensiva, notadamente se se considerar que o STF já decidiu que alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 
    10. Ainda que assim não fosse, tenho afirmado em sucessivos julgamentos (como, por exemplo, no HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux) que, uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições:
    1) Violação à jurisprudência consolidada do STF;
    2) Violação clara à Constituição; ou
    3) Teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico.
    11. No caso de que se trata, nenhuma dessas condições está demonstrada. Para além de observar que o paciente não está preso, ou na iminência de ser, o fato é que não há nenhum risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 06 de abril de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
                            Relator